Tribunal: TJDFT
Processo: 0717482-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717482-18.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: BARRETO &amp; CURVELLO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADA: LIVRARIA CULTURA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BARRETO &amp; CURVELLO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão combatido manteve-se omisso, a despeito da oposição dos aclaratórios. Refuta a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista ser desnecessário o reexame de fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018